Tribunal: TJMT
Processo: 1022565-55.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-04-29
Data de publicação: 2024-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022565-55.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Periciais, Causas Supervenientes à Sentença, Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), ELIZANDRA CARVALHO DE SIQUEIRA - CPF: 853.915.811-68 (AGRAVADO), MARCIA NIEDERLE - CPF: 535.434.911-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – AÇÃO DE COBRANÇA – CONVERSÃO DE CRUZEIRO REAL EM UNIDADE REAL DE VALOR (URV) - HONORÁRIOS PERICIAIS – RESOLUÇÃO 232/2016 DO CNJ – REFORMA DA DECISÃO - FIXAÇÃO NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – ATUALIZAÇÃO COM INCIDÊNCIA DO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO ESPECIAL (IPCA-E) – RECURSO CONHECIDO PROVIDO.

1.

Os valores a serem pagos pelos serviços de perícia de no âmbito da justiça de primeiro e segundo graus devem ser fixados consoante tabela anexa à Resolução 232/2016 do Conselho Nacional de Justiça.

2.

Nos termos do artigo 2°, §5°, da Resolução no 232/2016, os valores indicados na tabela anexa serão ajustados anualmente, no mês de janeiro, com a incidência do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
Município de Cuiabá
contra a decisão que, em liquidação de sentença prolatada nos autos da ação ordinária proposta por
ELIZANDRA CARVALHO DE SIQUEIRA
, fixou o valor dos honorários periciais no montante de R$ 600,00 (seiscentos reais) por cada uma das partes, com base na tabela de referência, bem como nos §§4o e 5o do art. 2o da Resolução no 232/2016 do CNJ.

O município agravante pretende a reforma da decisão impugnada, argumentado que os honorários periciais arbitrados estão em desacordo com a Resolução CNJ no 232/2016.

Dessa feita, pleiteia que seja
“reformada a decisão proferida, a qual fixou o valor dos honorários periciais em montante superior aos valores e limites previstos na Resolução no 232, de 13 de julho de 2016, do Conselho Nacional de Justiça, devendo ser reduzido o valor ao montante de R$ 413,83 (quatrocentos e treze reais e oitenta e três centavos), conforme decisões paradigmas utilizadas como precedentes e proferidas em casos análogos, referente aos Processos no 1017458-64.2022.8.11.0000, 1016813-05.2023.8.11.0000 e 1018312- 24.2023.8.11.0000”.

Pleiteia, ainda,
“a limitação do valor total da perícia, de forma que não deve ser meramente considerado o valor unitário da perícia e por liquidante, mas sim o trabalho total a ser desempenhado pelo Expert, de forma o montante total dos honorários periciais não deve ultrapassar o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) (...) Além disso, requer que após a redução, seja determinada a expedição de RPV, por considerar que compete ao juiz determinar as medidas necessárias à efetivação da tutela jurisdicional”.

O pedido de efeito suspensivo foi deferido.

Ausente contrarrazões (Id. 190699698).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça afirma a inexistência de interesse que justifique a sua intervenção (Id. 192070661).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de
agravo de instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
contra a decisão que, em liquidação de sentença, fixou os valores dos honorários periciais, em seu entender, acima do estipulado na Resolução 232/2016 do Conselho Nacional de Justiça.

Na espécie, o cerne da controvérsia recursal cinge-se à correção quanto ao valor arbitrado a título de honorários periciais.

Consigna-se que se está diante do procedimento autônomo da liquidação de sentença, no qual cabe ao devedor a antecipação dos honorários (Tema no 871 STJ),

no caso, o agravante.

Nesse sentido, o agravante tão somente se insurge quanto ao valor R$ 600,00 (seiscentos reais), arbitrados a título de honorários periciais.

Sobre a questão, a Resolução no 232/2016 do Conselho Nacional de Justiça dispõe:

“
Art. 1o Os valores a serem pagos pelos serviços de perícia de responsabilidade de beneficiário da gratuidade da justiça são os fixados na Tabela constante do Anexo desta Resolução, na hipótese do art. 95, § 3o, II, do Código de Processo Civil.

Art. 2o O magistrado, em decisão fundamentada, arbitrará os honorários do profissional ou do órgão nomeado para prestar os serviços nos termos desta Resolução, observando-se, em cada caso:

I - a complexidade da matéria;

II - o grau de zelo e de especialização do profissional ou do órgão;

III - o lugar e o tempo exigidos para a prestação do serviço;

IV - as peculiaridades regionais.

(...)

§ 4o O juiz, ao fixar os honorários, poderá ultrapassar o limite fixado na tabela em até 5 (cinco) vezes, desde que de forma fundamentada.

§ 5o Os valores constantes da tabela anexa serão reajustados, anualmente, no mês de janeiro, pela variação do IPCA-E
.”

ANEXO DA RESOLUÇÃO 232, DE 13 DE JULHO 2016

TABELA HONORÁRIOS PERICIAIS

ESPECIALIDADES

NATUREZA DA AÇÃO E/OU ESPÉCIE DE PERÍCIA A SER REALIZADA

VALOR MÁXIMO

1.CIÊNCIAS ECONÔMICAS/ CONTÁBEIS

1.1 – Laudo produzido em demanda proposta por servidor(es) contra União/Estado/Município

R$ 300,00

1.2 – Laudo em ação revisional envolvendo negócios jurídicos bancários até 4 (quatro) contratos

R$ 370,00

1.3 – Laudo em ação revisional envolvendo negócios jurídicos bancários acima de 4 (quatro) contratos

R$ 630,00

1.4 – Laudo em ação de dissolução e liquidação de sociedades civis e mercantis

R$ 830,00

1.5 – Outras

R$ 370,00

Como se vê, a resolução normativa estabeleceu como valor máximo dos honorários periciais a importância de R$ 300,00 (trezentos reais), em se tratando de laudo em demanda proposta por servidor contra o Município, para a emissão de laudo de Ciências Econômicas/Contábeis, conforme subitem 1.1. da tabela.

Logo, verifica-se que o valor referente à proposta dos honorários periciais mostra-se desarrazoado, tendo em vista o valor máximo permitido, além das circunstâncias que envolvem o cálculo a ser elaborado, por se tratar de cumprimento de sentença proferida nos autos de ação de cobrança de diferenças salarias decorrentes da conversão errônea da URV.

Outrossim, se faz necessário a observação do disposto no artigo 2o, §5o, da Resolução no
232
/2016, do Conselho Nacional de Justiça: “
Os valores constantes da tabela anexa serão reajustados, anualmente, no mês de janeiro, pela variação do IPCA-E
”.

Todavia, nos termos do artigo 2°, §5°, já transcrito alhures, os valores indicados na tabela transcrita serão ajustados anualmente, no mês de janeiro, com a incidência do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), assim, a alegação da parte agravante consoante atualização dos honorários periciais deve ser considerada.

Na hipótese de elaboração de laudo para um único servidor, deve corresponder, no ano de 2023, a R$413,83 (quatrocentos e treze reais e oitenta e três centavos), conforme
“Cálculo gerado no portal público (SISCALC) em 02/10/2023 às 12:20 Consulte o cálculo pelo site http://siscalc.tjmt.jus.br/ utilizando o código de autenticação: 5188FAED-E65B-4BE8-9045-A58DD888DA35.

Quanto ao pedido para
seja determinada a expedição de RPV, como bem dito pelo agravante, compete ao juízo
a quo
determinar as medidas necessárias à efetivação da tutela jurisdicional.

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe DOU PROVIMENTO para
reduzir os honorários periciais para
R$413,83 (quatrocentos e treze reais e oitenta e três centavos).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2024